Tribunal: TJES
Processo: 5016477-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação de Conhecimento pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A demanda originária versa sobre rescisão contratual de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, cobrança de comissões de corretagem, indenização por danos materiais e morais e restituição de valores investidos, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.412.212,94. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à demonstração de sua insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil estende o benefício à pessoa natural que demonstre incapacidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.
O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência.
5.
A controvérsia restringe-se à aferição concreta da capacidade financeira do agravante para suportar custas processuais de elevado valor, consideradas as circunstâncias atuais.
6.
Os documentos apresentados pela parte agravada não demonstram, de forma inequívoca, a existência de liquidez ou disponibilidade financeira imediata apta a afastar a alegação de hipossuficiência.

7.
Os extratos bancários e informe de rendimentos juntados pelo agravante evidenciam restrição de recursos líquidos, não sendo a eventual existência de patrimônio imobilizado ou a natureza econômica da demanda suficientes, por si sós, para afastar o direito à gratuidade.

8.
A jurisprudência desta Corte orienta que a análise da capacidade econômica deve considerar a realidade concreta do litigante, vedada a adoção de critérios abstratos ou presunções genéricas dissociadas dos elementos dos autos.
9.
Ausente prova robusta capaz de infirmar a alegação de insuficiência de recursos, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não houver prova robusta e inequívoca da capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

2. A existência de patrimônio imobilizado ou o elevado valor da causa não afastam, por si sós, o direito à gratuidade, devendo a análise considerar a liquidez e a realidade financeira concreta do litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009919-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2024; STJ, Súmula nº 481.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME GUIMARAES VIEIRA

AGRAVADO: LSC INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação de Conhecimento pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. A demanda originária versa sobre rescisão contratual de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, cobrança de comissões de corretagem, indenização por danos materiais e morais e restituição de valores investidos, atribuindo-se à causa o valor de R$ 1.412.212,94. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto à demonstração de sua insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil estende o benefício à pessoa natural que demonstre incapacidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4.
O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência.
5.
A controvérsia restringe-se à aferição concreta da capacidade financeira do agravante para suportar custas processuais de elevado valor, consideradas as circunstâncias atuais.
6.
Os documentos apresentados pela parte agravada não demonstram, de forma inequívoca, a existência de liquidez ou disponibilidade financeira imediata apta a afastar a alegação de hipossuficiência.

7.
Os extratos bancários e informe de rendimentos juntados pelo agravante evidenciam restrição de recursos líquidos, não sendo a eventual existência de patrimônio imobilizado ou a natureza econômica da demanda suficientes, por si sós, para afastar o direito à gratuidade.

8.
A jurisprudência desta Corte orienta que a análise da capacidade econômica deve considerar a realidade concreta do litigante, vedada a adoção de critérios abstratos ou presunções genéricas dissociadas dos elementos dos autos.
9.
Ausente prova robusta capaz de infirmar a alegação de insuficiência de recursos, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando não houver prova robusta e inequívoca da capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

2. A existência de patrimônio imobilizado ou o elevado valor da causa não afastam, por si sós, o direito à gratuidade, devendo a análise considerar a liquidez e a realidade financeira concreta do litigante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009919-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2024; STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso parareformar a decisao agravada, a fim de deferir ao Agravante os beneficios da assistencia judiciaria gratuita, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUILHERME GUIMARAES VIEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada em face de
LSC INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões de Id nº 16223847, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento;
ii)
o elevado valor da causa (R$ 1.412.212,94) torna as custas proibitivas diante de sua atual situação econômica;
iii)
os documentos anexos comprovam a necessidade do benefício.

Com base em tais argumentos, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
LSC INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
no Id nº 18141147, pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que o agravante possui sinais exteriores de riqueza e capacidade financeira para custear o processo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Guilherme Guimarães Vieira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada em face de
LSC Incorporação e Empreendimentos Ltda. e outros
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento, pelo procedimento comum, na qual o autor narra, em síntese, ter atuado como corretor de imóveis e parceiro comercial da requerida na implementação dos loteamentos Linda Vista e Monte Grappa. Postula a rescisão do
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças
, bem como a condenação da ré ao pagamento de comissões de corretagem supostamente retidas, à indenização por danos materiais e morais e à restituição dos valores por ele investidos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.412.212,94 (um milhão, quatrocentos e doze mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos).

A decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não evidenciariam a alegada hipossuficiência econômica do autor, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta não possuir condições de arcar com o encargo processual sem prejuízo do próprio sustento, destacando que o valor das custas é expressivamente elevado e desproporcional à sua realidade financeira atual.

Por meio da decisão proferida no Id nº 16257687, foi deferido o pedido liminar recursal. Nesta oportunidade, em que se aprecia o feito sob juízo de cognição mais aprofundado, após a análise das contrarrazões e dos documentos apresentados pela parte agravada, não se identificam elementos aptos a infirmar o entendimento então adotado, razão pela qual a decisão liminar merece ser integralmente ratificada.

De início, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal estabelece, ainda, que o magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência.

Embora a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça trate especificamente da pessoa jurídica, sua lógica reforça a necessidade de análise concreta da capacidade financeira do requerente, exigindo-se prova efetiva quando houver elementos que infirmem a presunção inicial.

Feitas tais considerações, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da efetiva capacidade financeira do agravante para suportar o pagamento das custas processuais.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a parte agravada, em sede de contraminuta, colacionou diversos documentos com o objetivo de afastar a presunção de hipossuficiência econômica do recorrente. Contudo, ainda que relevantes as alegações expendidas, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o agravante dispõe de liquidez ou disponibilidade financeira imediata para arcar com custas processuais de elevado valor, consideradas as cifras envolvidas, sem comprometer suas despesas ordinárias e sua própria subsistência.

De outro lado, os documentos apresentados pelo agravante, notadamente extratos bancários e informe de rendimentos, evidenciam que, embora exerça atividade profissional, sua situação financeira atual revela restrição de recursos líquidos. A existência eventual de patrimônio imobilizado, bem como a natureza econômica da demanda, não constituem, por si sós, fundamentos idôneos para afastar o direito à gratuidade de justiça, cujo objetivo primordial é assegurar o acesso à jurisdição àqueles que, no momento da propositura da ação, não possuem condições de suportar os encargos processuais.

A jurisprudência consolidada orienta que a análise do pedido deve considerar a realidade concreta do litigante, afastando-se critérios meramente objetivos ou presunções genéricas. Nesse sentido, esta Egrégia Corte já decidiu que a aferição da capacidade econômica deve levar em conta o contexto fático específico do requerente, não se podendo adotar parâmetro abstrato dissociado da realidade demonstrada nos autos (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009919-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2024).

Diante desse cenário, não se vislumbra prova robusta capaz de afastar a alegação de insuficiência de recursos apresentada pelo agravante, razão pela qual a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar